Tribunal: TJBA
Processo: 8006463-11.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006463-11.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: RENATO SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INADMITIDA. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. LIMITES DA INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município em face da decisão monocrática que inadmitiu Apelação Cível, ao fundamento de que o valor do crédito exequendo é inferior ao limite mínimo previsto no art. 34, §2º, da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Delimita-se a controvérsia quanto à admissibilidade de recurso de apelação em execução fiscal de pequeno valor, à existência de interesse de agir da Fazenda Pública na cobrança judicial do crédito e à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei nº 6.830/80 veda expressamente a interposição de apelação nas execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a 50 ORTN, norma de natureza objetiva, de observância obrigatória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que execuções de valor irrisório carecem de interesse processual, diante da desproporcionalidade entre os custos judiciais e o proveito econômico. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica ao caso, dada a inexistência de dúvida objetiva sobre a via recursal adequada. A indisponibilidade do crédito tributário, embora existente, não autoriza o afastamento dos pressupostos legais de admissibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8006463-11.2022.8.05.0105, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE IPIAÚ e como agravado RENATO SOUZA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.